Tribunal: TJDFT
Processo: 0708440-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO. NULIDADE PROCESSUAL. ABSOLUTA. PREJUÍZO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RECONHECIMENTO. INDEVIDO.
1. Em observância ao princípio do pas de nullité sans grief, o reconhecimento e nulidade processual, ainda que absoluta, dependem da ocorrência de prejuízo efetivo.
2. Ausente a demonstração de prejuízo efetivo à parte, descabe o reconhecimento da ocorrência de nulidade processual absoluta.
3. Recurso conhecido e desprovido.